Tribunal: TJES
Processo: 5006543-92.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006543-92.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RECORRIDO: CALEBE NOGUEIRA BARBOSA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. INSURGÊNCIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO QUANTO AOS DESCONTOS AUTORIZADOS EM SENTENÇA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PERCENTUAL CALCULADO SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE ADMINISTRADO. INCIDÊNCIA DESSE PERCENTUAL ALCANÇADO SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E RETENÇÃO DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE DEVERÁ SER O VALOR TOTAL DA AVENÇA CELEBRADA ENTRE AS PARTES.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para rescisão contratual e restituição dos valores pagos, autorizando a retenção proporcional da taxa de administração e fundo de reserva.
2. Os autores alegaram que o crédito do consórcio não pôde ser utilizado por restrição no nome do contratante e, posteriormente, por valor inferior do bem escolhido. Após negativa administrativa, pleitearam a rescisão contratual, restituição dos valores e indenização por danos morais.
3. A sentença reconheceu o direito à restituição com correção e juros, fixando o percentual de retenção em 5,75% sobre as parcelas pagas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição dos valores pagos em contrato de consórcio diante de frustração na utilização do crédito por razões atribuídas ao consumidor; e (ii) saber qual é a base de cálculo adequada para a retenção da taxa de administração no caso de rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada a legislação protetiva do consumidor.
6. A jurisprudência exige prova de prejuízo concreto para aplicação de cláusula penal e retenção de valores além da taxa de administração.
7. Não comprovado prejuízo pela administradora, incabível a cobrança de cláusula penal.
8. É legítima a cobrança proporcional da taxa de administração, devendo seu cálculo incidir sobre o valor total do contrato, e não apenas sobre as parcelas pagas, conforme precedentes da 3ª Turma Recursal do TJES.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença quanto à base de cálculo da taxa de administração, que deve incidir sobre o valor integral do contrato.

Tese de julgamento: “1. É devida a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente, com retenção proporcional da taxa de administração. 2. A base de cálculo da taxa de administração é o valor total do contrato, e não apenas o montante das parcelas quitadas.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006543-92.2021.8.08.0035

RECORRENTES: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

RECORRIDOS: CALEBE NOGUEIRA BARBOSA, TALITA MARIM PENA

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. INSURGÊNCIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO QUANTO AOS DESCONTOS AUTORIZADOS EM SENTENÇA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PERCENTUAL CALCULADO SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE ADMINISTRADO. INCIDÊNCIA DESSE PERCENTUAL ALCANÇADO SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E RETENÇÃO DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE DEVERÁ SER O VALOR TOTAL DA AVENÇA CELEBRADA ENTRE AS PARTES.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para rescisão contratual e restituição dos valores pagos, autorizando a retenção proporcional da taxa de administração e fundo de reserva.
2. Os autores alegaram que o crédito do consórcio não pôde ser utilizado por restrição no nome do contratante e, posteriormente, por valor inferior do bem escolhido. Após negativa administrativa, pleitearam a rescisão contratual, restituição dos valores e indenização por danos morais.
3. A sentença reconheceu o direito à restituição com correção e juros, fixando o percentual de retenção em 5,75% sobre as parcelas pagas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição dos valores pagos em contrato de consórcio diante de frustração na utilização do crédito por razões atribuídas ao consumidor; e (ii) saber qual é a base de cálculo adequada para a retenção da taxa de administração no caso de rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada a legislação protetiva do consumidor.
6. A jurisprudência exige prova de prejuízo concreto para aplicação de cláusula penal e retenção de valores além da taxa de administração.
7. Não comprovado prejuízo pela administradora, incabível a cobrança de cláusula penal.
8. É legítima a cobrança proporcional da taxa de administração, devendo seu cálculo incidir sobre o valor total do contrato, e não apenas sobre as parcelas pagas, conforme precedentes da 3ª Turma Recursal do TJES.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença quanto à base de cálculo da taxa de administração, que deve incidir sobre o valor integral do contrato.

Tese de julgamento: “1. É devida a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente, com retenção proporcional da taxa de administração. 2. A base de cálculo da taxa de administração é o valor total do contrato, e não apenas o montante das parcelas quitadas.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Dar
proposta por
CALEBE NOGUEIRA BARBOSA
e
TALITA MARIM PENA
em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA
. Alegam os autores que o primeiro requerente firmou contrato de consórcio com promessa de contemplação até dezembro de 2019, o que ocorreu somente em março de 2020. Após tentativa frustrada de utilizar o crédito devido a restrição em seu nome, transferiu a titularidade do consórcio para a segunda autora.

Narram que, mesmo após a escolha e avaliação de um veículo, não lograram êxito em utilizar a carta de crédito, sob a justificativa de que o valor do bem era inferior ao saldo devedor. Sustentam que, apesar de as mensalidades e o saldo devedor permanecerem elevados, o crédito disponível para utilização ficou limitado ao valor original da contemplação. Diante da negativa de solução administrativa, pleitearam a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 13348182), as requeridas sustentaram, em síntese, que não houve promessa de contemplação com prazo definido, bem como a legalidade da análise cadastral e da atualização dos valores, conforme previsão contratual. Ao final, pugnaram pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13349605), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por CALEBE NOGUEIRA BARBOSA e TALITA MARIM PENA, para condenar, solidariamente, as requeridas EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA a restituírem os valores pagos pelas partes requerentes, no prazo de 30 DIAS APÓS A DATA PREVISTA PARA O FIM DO CONTRATO (27/08/2026), que deverá ser corrigido pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a partir da data de pagamento de cada mensalidade e, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de 26/09/2026.

Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC

AUTORIZO a requerida a proceder o desconto referente a taxa de administração e fundo de reserva proporcionais ao período vinculado, ou seja, 5,75% incidentes sob o valor a ser devolvido.

O pagamento deverá ser efetuado no prazo estipulado, e independentemente de nova intimação, obrigatoriamente, em conta judicial do BANCO BANESTES, nos termos da Lei Estadual 4.569/91 e Artigo 8º da Lei Estadual 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto 036/2018, do TJES.

Em caso de depósito voluntário, desde logo DEFIRO a expedição do respectivo Alvará de Levantamento, cabendo a parte autora indicar nos autos os dados bancários.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID 13349615). Em suas razões, reiteraram a regularidade das cláusulas contratuais referentes à taxa de administração com base no valor do contrato, ao fundo de reserva e à multa. Requerem, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13349624), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 13349616 e 13349617).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/95.

Não havendo preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando que
a sentença merece parcial reforma
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia recursal cinge-se aos parâmetros para o cálculo das retenções de taxa de administração, fundo de reserva e cláusula penal em caso de desistência do consorciado.

A orientação adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça acerca da aplicação da cláusula penal e da retenção de valores a título de fundo de reserva é a de que se mostra imprescindível a comprovação de prejuízo concreto ao grupo de consórcio, o qual não seja coberto pela taxa de administração já retida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

No caso em tela, a Administradora de Consórcio, ora Recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer prejuízo efetivo ao grupo que justificasse a retenção da cláusula penal e do fundo de reserva.
Portanto, correta a sentença ao afastar a retenção de tais valores.

Por outro lado, no que tange ao cálculo da taxa de administração, entendo que a sentença merece reforma. O juízo de primeiro grau determinou que o percentual da taxa incidisse sobre o valor a ser devolvido. Contudo, a taxa de administração remunera os serviços prestados pela administradora na gestão do grupo, devendo, portanto, ser calculada sobre o valor total do crédito contratado, de forma proporcional ao período de permanência do consorciado.

O cálculo do percentual devido está correto na sentença –
5,75%
[(23% contratado ÷ 84 meses) x 21 meses pagos]. Contudo, a base de cálculo para a incidência deste percentual deve ser o valor integral do contrato, e não apenas o montante pago pelo consorciado,

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas para determinar que o percentual da taxa de administração (5,75%) incida sobre o valor integral do contrato. Mantenho, nos demais termos, a sentença vergastada.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)